Tribunal: TJSP
Processo: 1007504-26.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
– INVENTÁRIO – ARROLAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – Inconformismo – Sentença – Nulidade – Ausência de apreciação sobre as alegadas dívidas do falecido, bem como sobre o pedido de justiça gratuita formulado pelo herdeiro coapelante – Impossibilidade de análise de tais questões pela Turma Julgadora sob pena de supressão de instância – Sentença anulada para que outra seja proferida, com apreciação das questões mencionadas, prejudicada a análise do apelo.
(TJSP; Apelação Cível 1007504-26.2021.8.26.0189; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – Inconformismo – Sentença – Nulidade – Ausência de apreciação sobre as alegadas dívidas do falecido, bem como sobre o pedido de justiça gratuita formulado pelo herdeiro coapelante – Impossibilidade de análise de tais questões pela Turma Julgadora sob pena de supressão de instância – Sentença anulada para que

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – Inconformismo – Sentença – Nulidade – Ausência de apreciação sobre as alegadas dívidas do falecido, bem como sobre o pedido de justiça gratuita formulado pelo herdeiro coapelante – Impossibilidade de análise de tais questões pela Turma Julgadora sob pena de supressão de instância – Sentença anulada para que outra seja proferida, com apreciação das questões mencionadas, prejudicada a análise do apelo.